Tribunal: TJDFT
Processo: 0740962-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DIREITO DE VISITA. REGULAMENTAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GENITOR. FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).

3. A plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos. Apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.

4. No caso dos autos, não se verificam elementos suficientes a possibilitar o direito de visitas do genitor/agravante ao seu filho em sede liminar. O que se verifica no atual momento processual é que a agravada possui medidas protetivas em desfavor do agravante, não sendo permitida a aproximação deste, o que dificulta o estabelecimento liminar de um regime de visitação sem a devida instrução. Soma-se a tal fato a idade do menor que se encontra em tenra idade e necessita, no momento, dos cuidados maternos.

5. Indispensável maior instrução processual na origem, inclusive mediante estudo psicossocial, para se avaliar a pretensão do ora agravante e o melhor interesse do menor.

6. Recurso conhecido e improvido.